Tribunal: TJES
Processo: 0017148-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017148-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e outros (7)
APELADO: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e outros (7)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017148-89.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ROMULO DE SOUZA REIS, ROBERTE GOMES DA SILVA MONTEIRO, MAURICIO PEREIRA, WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, HUDSON GOMES REIS, ERIC FLORES DE MACEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ROMULO DE SOUZA REIS, ROBERTE GOMES DA SILVA MONTEIRO, MAURICIO PEREIRA, WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, HUDSON GOMES REIS, ERIC FLORES DE MACEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE
ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
SEIS
RÉUS.

R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.
CONDENAÇÃO DO
S RÉUS
NAS IRAS DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A ASSOCIAÇÃO ARMADA.

2.
CONDENAÇÃO
DOS RÉUS R.D.S.R. E W.R.D.S.J. NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
EM RELAÇÃO AO FATO 1.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO
EM RELAÇÃO AO RESULTADO MORTE. 3.
CONDENAÇÃO DO RÉU A.L.P.D.S.
NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO FATO 12. INVIABILIDADE. PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO. 4.
CONDENAÇÃO DO RÉU R.D.S.R. NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. 5.
CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AOS RÉUS W.R.D.S.J. E E.F.D.M. EM RELAÇÃO AO FATO 10.
VIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 6.
CAUSA
DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AOS R
ÉUS EM RELAÇÃO AOS FATOS 15, 16 E 20. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 7.
DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. 8.
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RÉUS W.R.D.S.J., A.L.P.D.S. E R.G.D.S.M. EM RELAÇÃO AO FATO 3.
POSSIBILIDADE.
ABALO PSICOLÓGICO. PREJUÍZO MATERIAL. 9.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RÉU W.R.D.S.J EM RELAÇÃO AO FATO 5. IMPOSSIBILIDADE QUANTO A CULPABILIDADE E POSSIBILIDADE QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 1
0. DOSIMETRIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AOS RÉUS R.D.S.R. E W.R.D.S.J. EM RELAÇÃO AO FATO 9. VIABILIDADE.
TRAUMA PSICOLÓGICO. 1
1.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AOS RÉUS W.R.D.S.J. E E.F.D.M.
QUANTO AO FATO 10. POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE DA CONDUTA. 1
2.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AOS RÉUS R.D.S.R. E A.L.P.D.S. QUANTO AO FATO 11. VIABILIDADE.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. 1
3.
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO RÉU W.R.D.S.J. QUANTO AO FATO 16. POSSIBILIDADE.
VÍTIMA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR.
R
ECURSO D
A DEFESA.
1
4
.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. DECOTE DA PERSONALIDADE DO AGENTE.
1
5.
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FATOS
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 E 11. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
16
.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
parcialmente providos.

R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1
.
Desnecessário que a configuração da associação criminosa armada dependa que todos os crimes praticados por seus integrantes tenham se valido do efetivo emprego de armas de fogo ou armas brancas, sendo

de rigor a condenação dos réus nas iras do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2.
Embora a realização de perícia fosse irrelevante para a configuração do roubo majorado, sua ausência no caso tornaria frágil a imputação do crime de latrocínio tentado aos réus, porquanto não houve a comprovação de que a arma estava de fato municiada e que falhou no momento do acionamento do gatilho.
3.
Não sendo caso de prova irrepetível ou antecipada, inviável que a condenação seja pautada em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial, sem que tenham sido corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo de rigor a manutenção da absolvição.
4
. Não foram evidenciadas quaisquer outras circunstâncias que demonstrassem a intenção de mercancia dos entorpecentes, estando a desclassificação em consonância com a norma prevista no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.3430/06.
5.
O reconhecimento da causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde a apreensão e realização de perícia da arma de fogo, desde que as demais provas produzidas, como a palavra da vítima, comprovem o emprego do artefato.
6
. Provas colacionadas aos autos que foram insuficientes a comprovar cabalmente o emprego de arma de fogo nos crimes, sendo de rigor a manutenção do decote procedido em sede de sentença.
7
. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima deve ser tido como circunstância neutra.
8
. O forte abalo psicológico, com alteração de atos comuns da vida da vítima e, ainda, o extenso prejuízo material são aptos ao desvalor das consequências do crime.
9
. Culpabilidade normal à espécie, porquanto em juízo a vítima não narrou que tenha sofrido qualquer violência desproporcional. Consequências do crime graves, considerando o forte abalo psicológico e grande prejuízo material.
1
0
. Vítima que sofreu trauma psicológico e precisou trocar de profissão após o cometimento do crime, restando evidente a gravidade das consequências do crime.
1
1.
Culpabilidade exacerbada, considerando-se a intensa pressão psicológica exercida sob a vítima para que revelasse a senha do aparelho celular, restando evidenciada a gravidade excessiva da ação.
1
2
. Vítima que após imobilizada foi atingida por socos em razão de os agentes pensarem se tratar de policial militar, restando evidenciada a maior reprovabilidade da conduta.
1
3
. Vítima que dependia do aparelho celular para realizar seu trabalho como motorista de aplicativo, sendo que ficou cerca de vinte dias sem laborar por não ter dinheiro para adquirir outro aparelho, o que gerou consequências além daquelas previstas para o tipo penal.
R
ECURSO D
A DEFESA.
1
4
.
Embora seja inviável a fixação das penas-bases no mínimo legal em razão da fundamentação idônea empregada na primeira fase da dosimetria da pena, de rigor o decote da circunstância referente a personalidade do agente, porquanto desvalorada através de fundamentação inidônea e genérica.
1
5.
Os depoimentos prestados pelas vítimas atestam o emprego de arma de fogo nos crimes, sendo que o reconhecimento

da causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde a apreensão e realização de perícia da arma de fogo.
1
6
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017148-89.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ROMULO DE SOUZA REIS, ROBERTE GOMES DA SILVA MONTEIRO, MAURICIO PEREIRA, WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, HUDSON GOMES REIS, ERIC FLORES DE MACEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ROMULO DE SOUZA REIS, ROBERTE GOMES DA SILVA MONTEIRO, MAURICIO PEREIRA, WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, HUDSON GOMES REIS, ERIC FLORES DE MACEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
RÔMULO DE SOUZA REIS, ROBERT
E
GOMES DA SILVA MONTEIRO, MAURÍCIO PEREIRA, WALDIR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR,
ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

e
ERIC FLORES DE MACEDO
, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

1)

RÔMULO
: condenado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 1), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 4), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 8), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 9), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 11) e artigo 288,
caput
, todos do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 44 (quarenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa e 2 (dois) meses de prestação de serviços e comparecimento a programa ou curso, para cumprimento em regime inicial fechado; absolvido em relação ao FATO 19;

2) ROBERTE:
condenado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO 3), à pena definitiva de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto; absolvido em relação ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal;

3) MAURÍCIO:
condenado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (FATO 4), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 6), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 7), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 15), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 17), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 20) e artigo 288, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 53 (cinquenta e três) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado; absolvição em relação aos FATOS 3 e 19;

4) WALDIR:
condenado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 1), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 3), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 4), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 5), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 6), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 7), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 9), artigo 157, §2º, incisos II e V (FATO 10), artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (FATO 12), artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (FATO 15), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 16), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 17), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 20) e artigo 288, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 104 (cento e quatro) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1.517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado; absolvido em relação ao fato 13;

5) ANDRÉ:
condenado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 3), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 6), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 7), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 8), artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (FATO 11) e artigo 288, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 48 (quarenta e oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.048 (mil e quarenta e oito) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado; absolvido em relação aos FATOS 5, 12, 13 e 14;

6) ERIC:
condenado às sanções do artigo 157, §2º, inciso II (FATO 10), artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (FATO 15), artigo 157, §2º, inciso II (FATO 18) e artigo 288, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado; absolvido em relação aos FATOS 12, 13 e 19.

Em síntese, narra a denúncia que no período compreendido entre o mês de agosto de 2018 até o mês de junho de 2019, os denunciados associaram-se com o fim de cometer crimes patrimoniais, tendo como principal alvo motoristas de táxi de aplicativos de locomoção (UBER e 99POP), na região do Centro de Vitória/ES.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer (I) a condenação de
RÔMULO, MAURÍCIO, WALDIR
e
ERIC
nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com as demais imputações; (II) a condenação de
RÔMULO
e
WALDIR
nas sanções do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com referência ao FATO 1, em concurso material com as demais imputações; (III) a condenação de
ANDRÉ
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com referência ao FATO 12, em concurso material com as demais imputações; (IV) a condenação de
RÔMULO
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; (V) reconhecer a causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo em relação a
WALDIR
e
ERIC
(fato 10); (VI) reconhecer a causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo em relação a
MAURÍCIO, WALDIR
e
ERIC
(fato 15); (VII) reconhecer a causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo em relação a
WALDIR
(FATO 16); (VIII) reconhecer a causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo em relação a
MAURÍCIO
e
WALDIR
(FATO 20); (IX) exasperar a pena em razão do comportamento da vítima em relação a
ROBERTE
(FATO 3); (X) valorar negativamente as consequências do crime em relação a
WALDIR
,
ANDRÉ
e
ROBERTE
(FATO 3); (XI) valorar negativamente a culpabilidade e consequências do crime em relação a
WALDIR
(FATO 5); (XII) valorar negativamente as consequências do crime em relação a
RÔMULO
e
WALDIR
(FATO 9); (XIII) valorar negativamente a culpabilidade em relação a
WALDIR
e
ERIC
(FATO 10); (XIV) valorar negativamente a culpabilidade em relação a
RÔMULO
e
ANDRÉ
(FATO 11); (XV) valorar negativamente as consequências do crime em relação a
WALDIR
(FATO 16).

A Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor de todos os réus e pugnou pela fixação das penas-bases no mínimo legal e pelo decote da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do recurso ministerial.

Suscitou o
Parquet
a condenação dos réus
RÔMULO, MAURÍCIO, WALDIR, ANDRÉ
e
ERIC
nas iras do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Para tanto, argumenta que 9 (nove) dos 20 (vinte) crimes de roubo narrados na denúncia foram cometidos mediante o emprego de arma de fogo e arma branca, o que foi reconhecido, inclusive, pela Magistrada na prolação da sentença, restando suficientemente demonstrado que a associação criminosa era armada.

Conforme bem elucidado pela douta Promotora de Justiça,
“[...
] sequer era necessário o porte ostensivo de arma de fogo ou arma branca para a configuração da causa de aumento de pena em comento, com muito menor razão seria necessário que todos os roubos pelos quais os apelados foram condenados tenham sido praticados com o emprego de armas”
.

Não se trata de situação em que apenas um dos crimes de roubo foram cometidos mediante emprego de arma, mas sim de caso em que quase metade das infrações referem-se a roubos majorados pelo emprego de arma.

Aliás, através dos depoimentos prestados pelas vítimas torna-se possível depreender que algumas delas disseram não ter certeza quanto ao emprego da arma de fogo, pois no momento da ação não puderam visualizar com clareza. Mesmo que não tenha havido a reunião de provas suficientes, nesses casos específicos, para o emprego da majorante, não restou cabalmente demonstrado que não houve a utilização de armas.

Diante desses argumentos, entendo não ter procedência a desclassificação da conduta prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal para a conduta contida no
caput
do referido dispositivo, justamente por não entender ser necessário que a configuração da associação criminosa armada dependa que todos os crimes praticados pelos seus integrantes tenham se valido do efetivo emprego de armas de fogo ou armas brancas.

Acerca do tema, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO. [...] - Comprovada a associação estável de três ou mais pessoas voltada para a prática de crimes e que os membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, deve ser mantida a condenação, bem como deve incidir a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. - Não constitui bis in idem a condenação pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e de associação criminosa, porquanto não há relação de dependência entre os delitos, que visam bens jurídicos diversos. - Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo, para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. - No concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. - Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 062200002905, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

De rigor, portanto, a condenação dos réus
RÔMULO, MAURÍCIO, WALDIR, ANDRÉ
e
ERIC
nas iras do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com as demais infrações que restaram condenados.

Adiante, requereu a condenação de
RÔMULO
e
WALDIR
nas sanções do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com referência ao FATO 1, em concurso material com as demais imputações.

Em relação ao FATO 1, narra a denúncia que no dia 14 de agosto de 2018, os denunciados RÔMULO e WALDIR subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 (um) relógio marca Casio, 1 (um) escapulário folheado a ouro, R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular Iphone 7 Plus, todos pertencentes à vítima Pammela de Jesus Ramos, sendo que da violência empregada só não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, uma vez que os dois disparos de arma de fogo desferidos mascaram.

Interrogado em juízo,
RÔMULO
confessou a prática do crime, contudo, não respondeu ao questionamento de quem portava a arma de fogo, dizendo que foi usado um simulacro.

O réu
WALDIR
, por sua vez, negou a prática delitiva.

A vítima Pammela de Jesus Ramos, ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, assim se manifestou sobre os fatos:

“
[...] que depois disso ele disse que queria o celular da declarante; que tinha um Iphone 7 Plus preto; que tinha 15 dias que tinha comprado o telefone; que digitou umas três vezes a senha, pois não lembrava, e pedia para ele ficar calmo; que o cara que estava atrás, que estava com a arma apontada para a cabeça da vítima, imprensou no banco, enforcando ela; que foi o primeiro susto que ele deu; que tentou mais umas três vezes e foi quando ele deu a primeira puxada no gatilho da arma; que ele puxou e na hora a declarante sentiu aquele estalo da arma [...]; que, então, ele falou: ‘essa falhou, mas a próxima pode não falhar’; [...] que tentou mais algumas vezes, também não lembrava a senha, e aí ele puxou uma segunda vez, a segunda vez também falhou e ele falou para a declarante que a terceira podia não falhar [...]”.

Observa-se que a vítima narrou que um dos réus apontava uma arma de fogo para sua cabeça, tendo acionado o gatilho por duas vezes, dizendo à vítima que o armamento falhou, mas da próxima vez poderia não falhar.

Diante das provas colacionadas aos autos, entendeu a Magistrada, de forma acertada, que a configuração do roubo majorado mediante emprego de arma de fogo restou amplamente comprovada, haja vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento nos crimes de roubo.

Ainda neste contexto, consignou-se que a acusação não se desincumbiu do ônus comprobatório da intenção dos réus em matar a vítima.

Conforme a narrativa da própria ofendida, depreende-se que o armamento supostamente falhou em todas as vezes em que o gatilho foi acionado por um dos réus. Além disso, nesses momentos, o réu, com o objetivo de amedrontá-la, dizia que falhou uma vez mas poderia não falhar em uma próxima vez, repetindo a conduta, de modo que a arma de fogo fazia o barulho de “estalo”, mas não efetuava disparos.

Ao que tudo indica, portanto, a arma de fogo não estava municiada no momento da ação dos réus, sendo a intenção dos agentes utilizarem-se do armamento e valerem-se da ação de acionar o gatilho para causar temor intenso à vítima e obterem a senha para desbloqueio do aparelho celular subtraído.

Embora a realização de perícia fosse irrelevante para a configuração do roubo majorado, sua ausência neste caso concreto tornaria frágil a imputação do crime de latrocínio tentado aos réus, porquanto não houve a comprovação de que a arma estava de fato municiada e que falhou no momento do acionamento do gatilho.

Em casos semelhantes, o Colendo STJ entendeu pela manutenção da condenação pelo crime de latrocínio tentado quando a prova pericial foi apta a demonstrar que a arma de fogo possuía eficácia para a realização de disparos, sendo comprovada a falha ocasional do armamento e, portanto, o dolo do agente em relação ao resultado morte, o que não verifico nos presentes autos. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Diante da fragilidade do acervo probatório neste ponto, mantenho a desclassificação da conduta realizada na sentença quanto aos réus
RÔMULO
e
WALDIR
(FATO 1).

Ato contínuo, requereu a condenação de
ANDRÉ
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em referência ao FATO 12, em concurso material com as demais imputações.

Descreve a denúncia, quanto ao FATO 12, que no dia 13 de maio de 2019, os denunciados
WALDIR
,
ANDRÉ
e
ERIC
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, 1 (um) aparelho celular Motorola Moto X2, 1 (um) relógio Citzem série ouro e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, todos pertencentes à vítima Thiago Sorio Correa.

Interrogados em juízo,
WALDIR
e
ANDRÉ
confessaram a prática do crime, tendo o último réu negado o emprego de arma de fogo na ocasião.
ERIC
, por sua vez, negou a autoria.

A vítima Thiago Sorio Correa, ao ser inquirida na esfera policial, narrou os fatos com riqueza de detalhes e reconheceu
WALDIR, ANDRÉ
e
ERIC
como sendo os autores do crime.

Inquirido em juízo, Thiago apenas reconheceu
WALDIR
, sendo que ao ser submetido ao procedimento de reconhecimento de
ERIC
e
ANDRÉ
revelou que nenhum deles estava envolvido no crime.

Diante disso, argui o Ministério Público que o fato de ter a vítima Thiago confirmado, em juízo, o teor de seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o reconhecimento por ele feito na esfera inquisitorial estaria corroborado em juízo pela confissão do réu
ANDRÉ
, ensejando, portanto, a sua condenação pelo FATO 12.

Entretanto, assim como fundamentado na sentença, entendo que a confissão de
ANDRÉ
restou isolada enquanto prova judicializada nos autos, o que inviabiliza o decreto condenatório. Ainda que a vítima tenha reconhecido os três réus quando ouvida na Delegacia, fato é que em juízo apenas reconheceu um deles, afirmando que
ANDRÉ
não teria participação no crime.

Não sendo caso de prova irrepetível ou antecipada, inviável que a condenação seja pautada em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial, sem que tenham sido corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, frágil o conjunto probatório colhido em relação a
ANDRÉ
quanto ao FATO 12, motivo pelo qual mantenho a sua absolvição.

Seguindo na linha de irresignação, requereu o órgão ministerial a condenação de
RÔMULO
nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em relação a tal fato, narra a exordial que em 18 de junho de 2019, no interior de sua residência, o denunciado mantinha em depósito 27 (vinte e sete) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Interrogado em juízo,
RÔMULO
negou que as drogas apreendidas fossem destinadas à mercancia ilícita, mas sim ao consumo próprio, esclarecendo que não eram suas todas as substâncias entorpecentes apreendidas, sendo algumas de seu irmão e outras de um amigo que também morava no local.

Os policiais militares Josemar Fonseca Lima e Ronniery Vieira Peruggia, ouvidos na esfera judicial, afirmaram que, salvo engano, foram apreendidos entorpecentes na residência do réu, sendo que o primeiro não se recordou da quantidade e o segundo disse que foi uma pequena quantidade.

Sendo assim, o réu confessou a posse das drogas apreendidas, afirmando que eram destinadas a consumo pessoal, ao passo que os militares sequer puderam atestar com certeza a apreensão e, além disso, a quantidade.

Ademais, não foram evidenciadas quaisquer outras circunstâncias que demonstrem a intenção de mercancia dos entorpecentes.

Verifico, portanto, que a desclassificação está em consonância com a norma prevista no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.3430/06 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368/1976). 2. Na espécie em julgamento, não constam dos auto s elementos mínimos capazes de embasar a condenação por tráfico de drogas, haja vista a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado, bem como a ausência de provas concretas sobre a traficância, uma vez que ele foi abordado sozinho e os policiais não presenciaram nenhum ato concreto de mercancia. O réu não foi pego fornecendo nem negociando drogas com terceiros. Também não foi encontrado em poder dele nenhum apetrecho ligado à narcotraficância, tal como balança de precisão ou material para embalar drogas. 3. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 800.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Mantenho, assim, a desclassificação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 do mesmo diploma legal em relação ao réu
RÔMULO
.

Em seguida, pugnou o Ministério Público pelo reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal) em relação a
WALIDR
e
ERIC
(FATO 10),
MAURÍCIO, WALDIR
e
ERIC
(FATO 15),
WALDIR
(FATO 16) e
MAURÍCIO
e
WALDIR
(FATO 20).

Quanto ao FATO 10, descreve a inicial acusatória que
RÔMULO, WALDIR
e
ERIC
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, US$ 1 (um dólar), R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, 1 (um) aparelho celular iPhone 6 Plus, 1 (um) relógio marca Fóssil e 1 (uma) carteira de couro, todos pertencentes à vítima Waldir Santana Sarmento.

Interrogados em juízo,
WALDIR
e
ERIC
confessaram a prática do crime, tendo o segundo afirmado que não houve emprego de arma de fogo.

A vítima Waldir Santana Sarmento, também inquirida na esfera judicial, atestou o emprego de arma de fogo no delito, conforme trechos que seguem:

“
[...] que um deles, o que parecia mais novo, dizia que o declarante estava muito tranquilo e que era para dar a arma que ia dar um tiro na cabeça da vítima logo; [...] que o que estava atrás do declarante era o que estava armado e o outro que dizia de dar tiro possivelmente estava com uma faca, porque o objeto brilhava no escuro; [...] que subiram essa escadaria, lá o declarante sentou e o cara ficou tentando desbloquear o telefone e nisso constantemente eles ameaçavam a vítima e aí viu a arma desse cara que tinha dado a gravata; que a arma dele estava na cintura e uma hora que ele levantou o braço o declarante viu o cabo da arma; que esse outro viu dentro do carro que ele estava com uma faca; [...] que esse magrelinho [...] que aparentava ser o mais novo deles, falou mais de dez vezes em dar um tiro na cabeça da vítima; [...] que viu o cabo da arma fora do carro; que o outro também tinha uma faca, com certeza [...]”.

Do depoimento prestado pela vítima torna-se possível depreender que ela afirma que viu os indivíduos portando uma arma de fogo e uma faca.

O ofendido soube dar detalhes de que o indivíduo armado era o que estava atrás dele, sendo que a arma de fogo estava em sua cintura, podendo vê-la.

Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde a apreensão e realização de perícia da arma de fogo, desde que as demais provas produzidas, como a palavra da vítima, comprovem o emprego do artefato, como no caso dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Ademais, se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (HC n. 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 05/06/2009). [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

Desta forma, reconheço a causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal em relação aos réus
WALDIR
e
ERIC
quanto ao FATO 10.

Abordada a incidência da referida causa de aumento em relação ao FATO 10, entendo pela manutenção do seu decote em relação aos FATOS 15, 16 e 20, conforme será a seguir abordado.

Aborda a denúncia, em relação ao FATO 15, que no dia 10 de junho de 2019, os denunciados WALDIR, ERIC e MAURÍCIO subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 1 (um) aparelho celular Samsung J6+, 1 (um) cordão de ouro e R$ 360,00 (trezentos e sessenta) reais em espécie, todos pertencentes à vítima Adenis Gaudencio Florentino.

Interrogados em juízo,
WALDIR
e
ERIC
confessaram a prática delitiva, tendo este último afirmado que não houve emprego de arma de fogo, esclarecendo que encostaram um aparelho celular na vítima para simular o porte. O réu
MAURÍCIO
, por sua vez, negou a autoria.

A vítima Adenis Gaudencio Florentino, também inquirida em juízo, assim declarou:

“
[...] que quando o declarante estava chegando, o de trás, que estava nas suas costas e não conseguiu nem visualizar ele muito, segurou no seu pescoço, com uma chave, uma gravata, e sentiu um negócio no seu pescoço, não sabe se era uma arma, um negócio qualquer mais frio [...]”

Depreende-se que o ofendido sentiu um objeto em seu pescoço quando sofreu a ameaça por parte dos réus, contudo, não soube afirmar se era, de fato, uma arma de fogo, limitando-se a dizer que era “um negócio qualquer mais frio”.

Em relação ao FATO 16, a exordial narra que no dia 11 de junho de 2019, os réus
WALDIR
e Hudson Gomes Reis subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 1 (uma) pulseira, pertencentes à vítima Andrea da Silva Laranja.

Interrogado em juízo,
WALDIR
confessou e Hudson negou o crime.

Vejamos trecho do depoimento judicial da vítima Andrea da Silva Laranja:

“
[...] que o de trás sentiu que colocou alguma coisa em seu pescoço, na hora que ele falou ‘passa, passa’, mas como estava muito nervosa não olhou para trás [...] que sentiu que encostou alguma coisa em seu pescoço porque ele estava muito nervoso, então empurrou alguma coisa [...]”.

Embora a ofendida narre que um objeto foi encostado em seu pescoço no momento do crime, não soube dizer se era uma arma de fogo, apenas dizendo que “alguma coisa” foi colocada contra seu pescoço.

Quanto ao FATO 20, aduz a inicial acusatória que no dia 16 de junho de 2019, os réus
WALDIR
e
MAURÍCIO
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 (um) aparelho celular Samsung, 1 (um) relógio e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie, pertencentes à vítima Sanckeyss de Souza Cesar.

Interrogados sob o crivo do contraditório, ambos os réus negaram a prática delitiva.

O ofendido Sanckeyss de Souza Cesar, também ouvido em juízo, revelou que um dos réus deu uma “gravata” enquanto o outro recolheu os pertences, nada mencionando sobre a utilização de arma de fogo no crime.

Em razão do exposto, tenho que as provas colacionadas aos autos não foram suficientes a comprovar cabalmente o emprego de arma de fogo nos crimes referentes aos FATOS 15, 16 e 20, motivo pelo qual mantenho o decote procedido em sede de sentença.

Considerando que um dos pedidos formulados pela douta Defensoria Pública refere-se ao decote da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal para os crimes em que foi reconhecida, passo a apreciação deste pleito para, em seguida, abordar a dosimetria da pena de todos os réus, objeto de recurso de ambas as partes.

Constato que houve o reconhecimento da majorante em relação aos FATOS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11.

Conforme já abordado anteriormente, reitero que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento da causa de aumento contida no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde a apreensão e realização de perícia da arma de fogo, desde que as demais provas produzidas, como a palavra da vítima, comprovem o emprego do artefato
(AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023
).

Por tal motivo, passo a abordar trechos dos depoimentos judiciais das vítimas que comprovam o emprego de arma de fogo nos crimes.

Em relação ao FATO 1, a vítima Pammela de Jesus Ramos revelou que viu o exato momento em que um dos réus sacou um revólver e colocou em sua cabeça. Ademais, relatou que houve o acionamento do gatilho por duas vezes, tendo ela ouvido o barulho, contudo, não houve disparo, tendo o réu dito que o armamento falhou, mas poderia não falhar em uma próxima tentativa.

Quanto ao FATO 3, o ofendido André Ramos relatou que o rapaz que estava no banco do carona apontou contra si uma arma de fogo, dizendo para ficar quieto e não reagir. Além disso, os réus foram detidos horas depois do referido crime, de posse de um revólver calibre .22.

Passando ao FATO 4, a vítima Daniel Braz Quintes disse que foi rendido e que os réus colocaram uma pistola em sua cabeça, tendo, após, dado coronhadas, esclarecendo que o armamento tinha peso.

No que se refere ao FATO 5, o ofendido Lucas Gomes Mello afirmou que um dos indivíduos o prendeu por trás, pelo pescoço, e colocou uma arma em sua cabeça, esclarecendo que a arma era pesada e fria.

Em relação ao FATO 6, a vítima Vitor Valerio Vervloet Filho atestou que foi atingido por várias coronhadas e precisou, inclusive, ser levado ao hospital para dar pontos em razão das feridas. Disse, ainda, que viu a arma de fogo e tinha certeza que era verdadeira, sendo que era pesada e conseguiu sentir que era de ferro.

Avançando ao FATO 7, o ofendido Georges Constantin Konstantinides Filho revelou que foi colocada uma arma de fogo em sua cabeça.

Ademais, referido roubo foi praticado cerca de trinta minutos após o roubo contra a vítima Vitor, pelos mesmos acusados e valendo-se do mesmo
modus operandi
, sendo eles após apreendidos de posse do armamento.

Quanto ao FATO 9, a vítima Carlos Santos Conceição esclareceu que um dos réus encostou uma arma de fogo em sua costela, dando detalhes de que era de metal, gelado e com ponta arredondada e de metal.

Por fim, abordando FATO 11, o ofendido Leonardo de Oliveira Carneiro atestou que o indivíduo que estava sentado no banco de trás deu uma “gravata” e colocou a arma de fogo em sua cabeça.

Devidamente comprovada, nos casos acima elucidados, a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, não há que se falar em decote como pretende a defesa.

Seguindo na linha de irresignação, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública formularam pedidos de revisão da dosimetria das penas.

Esclareço que o
Parquet
formulou pedidos para o recrudescimento de algumas das penas-bases, com o pleito de negativação de circunstâncias judiciais específicas, ao passo que a Defensoria Pública requereu a fixação de todas as penas-bases dos réus no mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Além dos pleitos formulados, há a necessidade de readequação das penas em razão do acolhimento dos pleitos ministeriais referentes à condenação dos réus quanto ao crime de associação criminosa armada e reconhecimento da incidência da majorante de arma de fogo para
WALIDR
e
ERIC
(FATO 10).

Pelos motivos acima delineados, passo à reapreciação das penas dos réus.

1
)
RÉU RÔMULO DE SOUZA REIS
:

1.1) ROUBO CONTRA A VÍTIMA PAMELLA DE JESUS RAMOS (FATO 1):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Consequências do crime de fato são graves, em razão do forte abalo emocional causado à vítima, o que afetou o seu trabalho e, consequentemente, sua remuneração
(AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
96 (noventa e seis)
dias-multa
.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, sendo estas a menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual mantenho o
quantum
utilizado pela Magistrada, sendo este o de 1/6 um sexto) para cada circunstância, e atenuo a pena,
fixando-a no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes bem como causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
.

Presente, ainda, a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual procedo o aumento em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
.

1.2) ROUBO CONTRA A VÍTIMA DANIEL BRAZ QUINTES (FATO 4):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Circunstâncias do crime corretamente desvaloradas, pois a utilização de violência desproporcional evidencia a maior gravidade da conduta. Caso em que mesmo após exercerem grave ameaça através do emprego de arma de fogo, os réus desferiram várias coronhadas na cabeça da vítima a fim de obter a senha do icloud do celular
(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa
.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, sendo estas a menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual mantenho o
quantum
utilizado pela Magistrada, sendo este o de 1/6 um sexto) para cada circunstância, e atenuo a pena,
fixando-a no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes bem como causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa
.

Presente, ainda, a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual procedo o aumento em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
.

1.3) ROUBO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIO RODRIGO GABRICELI DOS SANTOS (FATO 8):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Circunstâncias do crime corretamente desvaloradas, pois a utilização de arma branca (faca) evidencia a maior gravidade da conduta
(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa
.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, sendo estas a menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual mantenho o
quantum
utilizado pela Magistrada, sendo este o de 1/6 um sexto) para cada circunstância, e atenuo a pena,
fixando-a no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes bem como causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
definitivamente
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa
.

1.4) ROUBO CONTRA A VÍTIMA FERNANDO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO (FATO 9)
:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Há pedido do Ministério Público para o desvalor das consequências do crime, o que verifico merecer acolhida, tendo em vista que em razão do forte abalo psicológico sofrido, a vítima desenvolveu um trauma e não mais conseguiu trabalhar como motorista de aplicativo, o que certamente impactou muito a sua vida, visto que se tratava de sua fonte de renda
(AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa das consequências do crime persistem 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes e consequências do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

1.5) ROUBO CONTRA A VÍTIMA LEONARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO (FATO 11)
:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Há pedido do Ministério Público para o desvalor da culpabilidade, o que verifico merecer acolhida, tendo em vista que houve o emprego de violência desproporcional, considerando que mesmo após já estar imobilizada em razão de uma “gravata”, a vítima foi atingida por socos, pelo simples fato de terem os agentes pensado que ele era policial militar

(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa da culpabilidade persistem 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes e culpabilidade), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

1.6) CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Havendo, portanto, 1 (uma) circunstância judicial negativa, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

Incide a circunstância atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda
definitivamente
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

1.7) CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL:

Acertadamente fixada a reprimenda em
2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo
e 40 (quarenta) dias-multa
, mantenho inalterada a pena, inexistindo quaisquer reparos.

Em razão da incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas do réu
RÔMULO DE SOUZA REIS
, as quais totalizam definitivamente
43 (quarenta e três) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa e 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo
.

2
)
RÉU
ROBERTE GOMES DA SILVA MONTEIRO
:

2.1) ROUBO CONTRA A VÍTIMA ANDRÉ RAMOS (FATO 3):

Acertadamente desvaloradas as circunstâncias do crime, tendo em vista que a conduta do réu excedeu o comum previsto para o tipo, na medida em que submeteu a vítima a uma espécie de terror psicológico, ao mandar que a mesma ficasse ajoelhada em meio a um matagal (local ermo), durante a madrugada, e contasse até mil, o que a fez temer fortemente pela sua vida
(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Pugna o Ministério Público que seja acrescido à pena-base o
quantum
referente ao desvalor do comportamento da vítima, o que não verifico merecer acolhida, haja vista o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que tal vetor é neutro e, portanto, não pode ser utilizado em desfavor do réu
(AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Requereu, ainda, o órgão ministerial que sejam negativamente valoradas as consequências do crime, o que entendo merecer acolhida, haja vista o forte abalo psicológico ocasionado ao ofendido, que precisou trocar de profissão, o que certamente teve imenso impacto em sua vida (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
e, além disso, em razão do grande prejuízo material causado, pois o carro da vítima foi encontrado inteiramente depenado, o que excede o prejuízo comum previsto para o crime de roubo
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)
.

Sendo assim, considerando existirem 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo-lhe a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
96 (noventa e seis) dias-multa
.

Presentes as circunstâncias atenuantes relativas à menoridade relativa e confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho o parâmetro de redução empregado na sentença, qual seja, o de 1/6 (um sexto) para cada atenuante,
fixando a pena
no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, tendo em vista a vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Em sendo idêntica a pena intermediária obtida nesta fase e estando corretamente realizado o processo dosimétrico, mantenho o mesmo inalterado, restando
definitiva a pena de
ROBERTE GOMES DA SILVA MONTEIRO em 8 (oito) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

3
)
RÉU
MAURÍCIO PEREIRA
:

3.1) ROUBO CONTRA A VÍTIMA DANIEL BRAZ QUINTES (FATO 4):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram devidamente desvaloradas em razão do emprego de violência exacerbada, pois mesmo após a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima foi agredida com diversas coronhadas na cabeça
(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Havendo, portanto, 1 (uma) circunstância judicial negativa, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), motivo pelo qual atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a
no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Presente, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

3.2) ROUBO CONTRA A VÍTIMA VITOR VALÉRIO VERVLOET FILHO (FATO 6):

Culpabilidade acertadamente negativada, tendo em vista que houve o emprego de violência desproporcional, considerando que mesmo após já ter sido exercida a grave ameaça, a vítima foi atingida com diversas coronhadas, o que causou lesões, precisando a mesma ser levada ao hospital para dar ponto nas feridas
(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Consequências do crime consideradas em desfavor do réu sob fundamentação idônea, pois o trauma causado impediu a vítima de praticar atos de sua rotina, causando grandes transtornos, os quais excedem o comum previsto para o tipo (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Presente, ainda, a majorante referente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

3.3) ROUBO CONTRA A VÍTIMA GEORGES CONSTANTIN KONSTANTINIDES FILHO (FATO 7):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), entretanto, mantenho a pena inalterada por já tê-la arbitrado no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
.

Incide também a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3.4) ROUBO CONTRA A VÍTIMA ADENIS GAUDENCIO FLORENTINO (FATO 15):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
.

3.5) ROUBO CONTRA A VÍTIMA FERNANDO DA CRUZ FRAGA (FATO 17):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
.

3.6) ROUBO CONTRA A VÍTIMA SANCKEYS DE SOUZA CESAR (FATO 20):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
.

3.7) CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu,
fixo-lhe a pena-base
em
1 (um) ano de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda
definitivamente
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas do réu
MAURÍCIO PEREIRA
, as quais totalizam definitivamente
47 (quarenta e sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 189 (cento e oitenta e nova) dias-multa
.

4
)
RÉU
WALDIR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
:

4.1) ROUBO CONTRA A VÍTIMA PAMELLA DE JESUS RAMOS (FATO 1):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Consequências do crime de fato são graves, em razão do forte abalo emocional causado à vítima, o que afetou o seu trabalho e, consequentemente, sua remuneração
(AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Havendo, portanto, 1 (uma) circunstância judicial negativa, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual
fixo a pena
no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
53 (cinquenta e três)
dias-multa
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes bem como causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Presente, ainda, a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual procedo o aumento em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

4.2) ROUBO CONTRA A VÍTIMA ANDRÉ RAMOS (FATO 3):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Acertadamente desvaloradas as circunstâncias do crime, tendo em vista que a conduta do réu excedeu o comum previsto para o tipo, na medida em que submeteu a vítima a uma espécie de terror psicológico, ao mandar que a mesma ficasse ajoelhada em meio a um matagal (local ermo), durante a madrugada, e contasse até mil, o que a fez temer fortemente pela sua vida
(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Pugna o Ministério Público que seja acrescido à pena-base o
quantum
referente ao desvalor do comportamento da vítima, o que não verifico merecer acolhida, haja vista o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que tal vetor é neutro e, portanto, não pode ser utilizado em desfavor do réu
(AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Requereu, ainda, o órgão ministerial que sejam negativamente valoradas as consequências do crime, o que entendo merecer acolhida, haja vista o forte abalo psicológico ocasionado ao ofendido, que precisou trocar de profissão, o que certamente teve imenso impacto em sua vida (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
e, além disso, em razão do grande prejuízo material causado, pois o carro da vítima foi encontrado inteiramente depenado, o que excede o prejuízo comum previsto para o crime de roubo
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)
.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa das consequências do crime persistem 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa.

4
.
3
)
ROUBO CONTRA A VÍTIMA
DANIEL BRAZ QUINTES
(FATO
4
):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram devidamente desvaloradas em razão do emprego de violência exacerbada, pois mesmo após a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima foi agredida com diversas coronhadas na cabeça
(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma,
fixando-
a

no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
.

Presente, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa
.

4
.
4
)
ROUBO CONTRA A VÍTIMA
LUCAS GOMES MELLO
(FATO
5
):

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Pugnou o Ministério Público pela valoração negativa da culpabilidade em razão de utilização de violência desproporcional, contudo, entendo que não há provas judicializadas neste aspecto, porquanto a vítima, em juízo, apenas narrou que o réu colocou uma arma de fogo em sua cabeça, não relatando nada acerca de coronhadas.

Requereu, ainda, o órgão ministerial que sejam negativamente valoradas as consequências do crime, o que entendo merecer acolhida, haja vista o forte abalo psicológico ocasionado ao ofendido, que precisou trocar de profissão, o que certamente teve imenso impacto em sua vida (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
e, além disso, em razão do grande prejuízo material causado, pois o carro da vítima foi encontrado inteiramente depenado, o que excede o prejuízo comum previsto para o crime de roubo
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)
.

Há, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e consequências do crime), razão pela qual preservo o processo dosimétrico realizado, sendo a pena
definitivamente fixada em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

4
.
5
)
ROUBO CONTRA A VÍTIMA
VITOR VALÉRIO VERVLOET FILHO
(FATO
6
):

Culpabilidade acertadamente negativada, tendo em vista que houve o emprego de violência desproporcional, considerando que mesmo após já ter sido exercida a grave ameaça, a vítima foi atingida com diversas coronhadas, o que causou lesões, precisando a mesma ser levada ao hospital para dar ponto nas feridas
(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Consequências do crime consideradas em desfavor do réu sob fundamentação idônea, pois o trauma causado impediu a vítima de praticar atos de sua rotina, causando grandes transtornos, os quais excedem o comum previsto para o tipo (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Havendo, portanto, 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante referente a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Ausentes agravantes e causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Presente, ainda, a majorante referente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

4.6) ROUBO CONTRA A VÍTIMA GEORGES CONSTANTIN KONSTANTINIDES FILHO (FATO 7):

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo desfavorável ao réu 1 (uma) circunstância judicial (antecedentes),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), motivo pelo qual
arbitro a pena no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
(Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Incide também a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

4.7) ROUBO CONTRA A VÍTIMA FERNANDO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO (FATO 9)
:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Há pedido do Ministério Público para o desvalor das consequências do crime, o que verifico merecer acolhida, tendo em vista que em razão do forte abalo psicológico sofrido, a vítima desenvolveu um trauma e não mais conseguiu trabalhar como motorista de aplicativo, o que certamente impactou muito a sua vida, visto que se tratava de sua fonte de renda
(AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa das consequências do crime persistem 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes e consequências do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

4.8) ROUBO CONTRA A VÍTIMA WALDIR SANTANA SARMENTO (FATO 10)
:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

As circunstâncias do crime foram desvaloradas sob fundamentação idônea, tendo em vista a restrição da liberdade da vítima por cerca de duas horas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

Há pedido do Ministério Público para a valoração negativa da culpabilidade, o que verifico merecer acolhida, já que os réus se valeram se intensa violência psicológica contra a vítima com o objetivo de obterem a senha do icloud do aparelho celular, restando evidenciada a gravidade excessiva da ação.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa da culpabilidade persistem 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada até segunda fase.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido fixada a reprimenda em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

Incide também a majorante referente ao emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços) e
fixo-a definitivamente em
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa
.

4.
9
)
ROUBO CONTRA A VÍTIMA
THIAGO SORIO CORREA
(FATO
12
)
:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Sendo desfavorável ao réu 1 (uma) circunstância judicial (antecedentes),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual
fixo a pena no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa
(parâmetro de dias-multa fixado na sentença)
, em razão da regra da Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a
definitivamente em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

4.10) ROUBO CONTRA A VÍTIMA ADENIS GAUDENCIO FLORENTINO (FATO 15):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo desfavorável ao réu somente 1 (uma) circunstância judicial (antecedentes),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, motivo pelo qual
fixo a pena no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

4.11) ROUBO CONTRA A VÍTIMA ANDREA DA SILVA LARANJA (FATO 16):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Há pedido do Ministério Público para a valoração negativa das consequências do crime, o que entendo ser procedente, tendo em vista o fato de que a vítima ficou cerca de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias impossibilitada de trabalhar, já que seu aparelho celular era essencial ao desempenho da atividade (motorista de aplicativo), não tendo dinheiro para adquirir outro aparelho, restando configurado que as consequências excederam o comum previsto para o tipo penal.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa das consequências do crime persistem 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes e consequências do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

4.12) ROUBO CONTRA A VÍTIMA FERNANDO DA CRUZ FRAGA (FATO 17):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo desfavorável ao réu somente 1 (uma) circunstância judicial (antecedentes),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual
fixo a pena no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

4.13) ROUBO CONTRA A VÍTIMA SANCKEYS DE SOUZA CESAR (FATO 20):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo desfavorável ao réu somente 1 (uma) circunstância judicial (antecedentes),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual
fixo a pena no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

4.14) CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Havendo, portanto, 1 (uma) circunstância judicial negativa, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

Incide a circunstância atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda
definitivamente
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em razão da incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas do réu
WALDIR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
, as quais totalizam definitivamente
103 (cento e três) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa
.

5
)
RÉU
ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
:

5.1) ROUBO CONTRA A VÍTIMA ANDRÉ RAMOS (FATO 3):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Acertadamente desvaloradas as circunstâncias do crime, tendo em vista que a conduta do réu excedeu o comum previsto para o tipo, na medida em que submeteu a vítima a uma espécie de terror psicológico, ao mandar que a mesma ficasse ajoelhada em meio a um matagal (local ermo), durante a madrugada, e contasse até mil, o que a fez temer fortemente pela sua vida
(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Requereu o órgão ministerial que sejam negativamente valoradas as consequências do crime, o que entendo merecer acolhida, haja vista o forte abalo psicológico ocasionado ao ofendido, que precisou trocar de profissão, o que certamente teve imenso impacto em sua vida (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
e, além disso, em razão do grande prejuízo material causado, pois o carro da vítima foi encontrado inteiramente depenado, o que excede o prejuízo comum previsto para o crime de roubo
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)
.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa das consequências do crime persistem 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa.

5.2) ROUBO CONTRA A VÍTIMA VITOR VALÉRIO VERVLOET FILHO (FATO 6):

Culpabilidade acertadamente negativada, tendo em vista que houve o emprego de violência desproporcional, considerando que mesmo após já ter sido exercida a grave ameaça, a vítima foi atingida com diversas coronhadas, o que causou lesões, precisando a mesma ser levada ao hospital para dar ponto nas feridas
(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Consequências do crime consideradas em desfavor do réu sob fundamentação idônea, pois o trauma causado impediu a vítima de praticar atos de sua rotina, causando grandes transtornos, os quais excedem o comum previsto para o tipo (
AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Havendo, portanto, 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses
de reclusão e
139
(
cento e trinta e nove
)
dias-multa
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Ausentes agravantes e causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Presente, ainda, a majorante referente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

5.3) ROUBO CONTRA A VÍTIMA GEORGES CONSTANTIN KONSTANTINIDES FILHO (FATO 7):

Maus antecedentes reconhecidos de forma correta, haja vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo desfavorável ao réu apenas 1 (uma) circunstância judicial (antecedentes),
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), motivo pelo qual
fixo a pena
no mínimo legal
de 4 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
(Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Incide também a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

5.4) ROUBO CONTRA A VÍTIMA MARCIO RODRIGO GABRICELI DOS SANTOS (FATO 8):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Circunstâncias do crime corretamente desvaloradas, pois a utilização de arma branca (faca) evidencia a maior gravidade da conduta
(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Havendo, portanto, 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa
.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, sendo estas a menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual mantenho o
quantum
utilizado pela Magistrada, sendo este o de 1/6 um sexto) para cada circunstância, e atenuo a pena,
fixando-a no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
, em razão da vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes bem como causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento em 1/3 (um terço),
fixando a pena
definitivamente
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
96
(
noventa e seis
)
dias-multa

5.5) ROUBO CONTRA A VÍTIMA LEONARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO (FATO 11):

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Há pedido do Ministério Público para o desvalor da culpabilidade, o que verifico merecer acolhida, tendo em vista que houve o emprego de violência desproporcional, considerando que mesmo após já estar imobilizada em razão de uma “gravata”, a vítima foi atingida por socos, pelo simples fato de terem os agentes pensado que ele era policial militar

(AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)
.

Circunstâncias acertadamente desvaloradas, tendo em vista o fato de que o réu foi conduzido a um matagal, de madrugada, sendo obrigado a ficar de joelhos, como uma espécie de terror psicológico, sendo evidenciada a maior reprovabilidade da conduta.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa da culpabilidade persistem 3 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu (antecedentes, circunstâncias do crime culpabilidade), mantenho inalterada a dosimetria realizada,
sendo definitiva a pena de
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa.

5.
6)
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Antecedentes acertadamente desvalorados, porquanto devidamente comprovado nos autos a existência de condenação criminal pretérita com trânsito em julgado.

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Havendo, portanto, 1 (uma) circunstância judicial negativa, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
fixo-lhe a pena-base
em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

Incide a circunstância atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando-a em
1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda
definitivamente
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em razão da incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas do réu

ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
, as quais totalizam definitivamente
45 (quarenta e cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

6
)
RÉU
ERIC FLORES DE MACEDO
:

6.1) ROUBO CONTRA A VÍTIMA WALDIR SANTANA SARMENTO (FATO 10)
:

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

As circunstâncias do crime foram desvaloradas sob fundamentação idônea, tendo em vista a restrição da liberdade da vítima por cerca de duas horas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

Há pedido do Ministério Público para a valoração negativa da culpabilidade, o que verifico merecer acolhida, já que os réus se valeram se intensa violência psicológica contra a vítima com o objetivo de obterem a senha do icloud do aparelho celular, restando evidenciada a gravidade excessiva da ação.

Considerando que com o decote da personalidade do agente e com a valoração negativa da culpabilidade persistem 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade e circunstâncias do crime), mantenho inalterada a dosimetria realizada até segunda fase.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido fixada a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Incide também a majorante referente ao emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual exaspero a pena em 2/3 (dois terços) e
fixo-a definitivamente em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

6.
2)
ROUBO CONTRA A VÍTIMA
ADENIS GAUDENCIO FLORENTINO
(FATO
15
):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Incidem as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, entretanto, deixo de atenuar a pena por já tê-la fixado no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),

fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
.

6.
3
)
ROUBO CONTRA A VÍTIMA
VINICIUS VIEIRA DE LIMA
(FATO
1
8
):

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Incidem as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, entretanto, deixo de atenuar a pena por já tê-la fixado no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),

fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa
.

6.
4
)
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Personalidade desvalorada através de fundamentação inidônea, pois não é argumento apto dizer que a mesma é voltada para o cometimento de crimes em razão de ostentar o réu outras ações penais
(AgRg no AREsp n. 2.343.480/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Em sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu,
fixo-lhe a pena-base
em
1 (um) ano de reclusão
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de reduzir a pena por já tê-la arbitrado no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena contida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando a reprimenda
definitivamente
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas do réu
ERIC FLORES DE MACEDO
, as quais totalizam definitivamente
em 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 33 (trinta e três) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS E, NO MÉRITO,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de Relatoria.